Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NÃO VINCULAÇÃO ENTRE BENEFÍCIO E REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO PACTUADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CTVA. NÃO INTEGRAÇÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. QUESTÃO PRECLUSA.
1. Não prospera a alegação de decadência quando o objeto da ação não configura pretensão anulatória, tratando-se de situação distinta daquela tratada em sede de recurso repetitivo – Resp 1.201.529/RS, não se aplicando, igualmente, o disposto no art. 178 do Código Civil.
2. Conforme o disposto no art. 202, §2o, da Constituição, e no art. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar no 108/2001, o contrato firmado com a entidade de previdência privada complementar não integra o contrato de trabalho, não havendo vinculação entre o benefício previdenciário e a remuneração percebida.
3. O benefício previdenciário deve obedecer ao pactuado entre as partes, que se encontra formalizado no regulamento do plano, de modo que o fato de ter sido reconhecido perante a Justiça Trabalhista a percepção da verba relativa ao CTVA com caráter salarial não traduz automática interferência na relação previdenciária, devendo ser observado para tanto o salário de participação.
4. O CTVA, como o próprio nome diz, consiste em complemento temporário, destinado a equalizar o valor pago no exercício de cargo comissionado aos padrões salariais praticados no mercado privado, não integrando, assim, o salário de participação e, por consequência, o próprio benefício previdenciário complementar, o que está em consonância ao disposto no art. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar no 108/2001.
5. Diante da omissão da sentença quanto à questão envolvendo o valor da causa, deveria a ré ter oposto embargos de declaração para ver sanado o vício, o que não ocorreu, tendo ocorrido, assim, a preclusão consumativa da questão.
6. Recurso de apelação do autor conhecido, preliminar de decadência rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso adesivo da ré não conhecido.